Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-08.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723343-08.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: MARIA JOSE DAGILA DE SOUZA DAMIAO, A. B. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE DAGILA DE SOUZA DAMIAO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Hapvida Assistência Médica Ltda. (ID no 38525580) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu provimento ao recurso (ID no 38125119). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO